Tribunal: STF
Processo: RE 1450392
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 36, p. 1):  



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR ESTADUAL – CONVERSÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO (LEI Nº 10.254/90) – JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTES – REENQUADRAMENTO E REAJUSTES – LIMITAÇÃO TEMPORAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. I – A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado sem importar julgamento extra petita. II – Deferida a produção da prova requerida, incogitável o cerceamento de defesa alegado. III – O enquadramento ou reenquadramento de servidor não caracteriza relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos. Sendo assim, decorridos mais de cinco anos entre o ato questionado e o ajuizamento da ação, prescreve o próprio fundo de direito.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; 37, XV; e 39, § 2º,  da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a irredutibilidade de vencimentos na transposição dos regimes celetistas para estatutários em razão do advento do regime jurídico único. Aduz-se, ainda, que o indeferimento da produção de provas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (eDOC 19).



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso  em virtude de incidir na hipótese a Súmula 283 do STF e  o Tema 424.



    Em 10.3.2016, determinei a remessa dos autos para eventual juízo de retratação à luz do Tema 424 da sistemática de repercussão geral (eDOC 46, pp. 13-15).



    O Tribunal de origem, concluindo que o Tema 424 tratava de matéria diversa daquela discutida nos autos, devolveu o processo a esta Corte (eDOC 46, pp. 18-19).



    Houve nova remessa do processo ao Tribunal a quo para que o enquadramento ou não do referido tema fosse feito por órgão colegiado, nos moldes do art. 1040 do CPC (eDOC 46, pp. 24-29).



    A 7ª Câmara Cível manteve o acórdão recorrido (eDOC 49).



    Em nova decisão de admissibilidade, o recurso foi admitido (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão jurídica ao recorrente.



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 36, pp. 6-7):



    “(...) ao contrário do quanto dito pelo apelante, não se deu nos autos nenhum indeferimento de prova pericial - basta sua singela leitura para verificar o deferimento de prova requerida e nomeação da perita contadora (fl. 106), a nomeação de assistentes e a apresentação de quesitos pelas partes (fls. 143/145) e sua homologação (fl. 147) e, notadamente, que foi declarada a preclusão para produção da prova pericial por ausência de manifestação do autor dentro do prazo leal sobre pagamento do perito (fls. 147 v e 148).



    Incogitáveis, portanto, o cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e devido processo legal.



    Do mérito:



    Superada tais questões, analiso a prescrição de fundo de direito cuja declaração no decisum é combatida neste recurso.



    (...)



    O apelante pretende a aplicação da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimento assegurados no art. 39, §2º da CF/88 - vigente à época dos fatos, do art. 37, XV da CF/88 - atualmente vigente, no art. 30 e 31 e CE/MG - vigente à época dos fatos; no §1º do art. 6º da Lei nº 10.254/90 e inciso VI do § 1º do art. 21 do Decreto nº 31.930/90, na fixação do vencimento-base do autor quando do ingresso no regime estatutário” (fl. 206).



    Entendo irreparável a sentença, pois, a meu ver, de fato consumada a prescrição do fundo de direito, vez que pretende o autor/ apelante a incorporação aos seus vencimentos de diferenças oriundas de reajustes salarias que teriam sido concedidos na época em que trabalhava sob regime celetista”. (grifei).



    Nas razões do recurso extraordinário, o fundamento a respeito da prescrição do fundo de direto não foi devidamente impugnado, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido”. (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente